Tribunal: STF
Processo: Rcl 59018
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO DECISUM PROFERIDO NOS AUTOS DA RCL 29.303. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. INVIABILIDADE DE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. PRECEDENTES.  RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e ao Adolescente da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, por alegada violação ao decisum proferido no julgamento da Rcl 29.303, de relatoria do Ministro Edson Fachin. 



    Colhe-se dos autos que o reclamante foi preso em flagrante, em 28/01/2023, pelo suposto cometimento dos crimes previstos no art. 218-B, na modalidade do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no art. 241-D da lei 8.069/90. 



    Em 30/01/2023 foi realizada audiência de custódia, tendo o juízo de piso convertido o flagrante em prisão preventiva. 



    O reclamante alega que a audiência de custódia só foi realizada depois de 48h da prisão em flagrante, o que teria maculado tal ato processual, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Requer, inclusive em sede liminar, a revogação da prisão do requerente, com a devida expedição de alvará de soltura.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece seguimento.



    A decisão apontada como paradigma foi a proferida, pelo Plenário do STF, no julgamento da RCL 29.303, cuja questão discutida consistiu “na definição de relevante tema sobre a extensão da obrigatoriedade de audiência de custódia em relação as demais modalidades de prisão, além da decorrente de situação de flagrância”.



    In casu, a prisão do reclamante foi efetivada em decorrência de flagrante pelo suposto cometimento dos crimes previstos no art. 218-B, na modalidade do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no art. 241-D da lei 8.069/90.



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos da RCL 29.303, que se alega violado, tendo em vista que o reclamante se encontra preso em decorrência de prisão em flagrante posteriormente convertida em prisão preventiva.



    A aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: 



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Norma anterior à Constituição Federal de 1988. Juízo de não recepção. Debate acerca da eficácia da norma da Constituição estadual. Ausência de identidade de temas. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A edição de enunciado com força vinculante pela Suprema Corte acerca de sua jurisprudência pressupõe reiteradas decisões sobre matéria constitucional (art. 103-B, caput, da CF/88), razão pela qual a compreensão do paradigma perpassa pelo conteúdo dos atos decisórios anteriores da Suprema Corte acerca do tema. 3. Não há no STF reiteradas decisões sobre a obrigatoriedade de os tribunais respeitarem o art. 97 da CF/88 para declarar a não recepção de norma editada anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988 pelo novo ordenamento constitucional, matéria, ademais, pendente de julgamento pela sistemática da repercussão geral. 4. Os efeitos do reconhecimento da sistemática da repercussão geral ocorrem em sede recursal própria da Suprema Corte, nos termos do § 3º do art. 102 da CF/88 e dos arts. 543-A e 543-B do CPC. 5. O debate acerca da possibilidade de integração do art. 76 da Constituição do Estado de São Paulo por normas que dispõem sobre o Ministério Público ou por dispositivo inscrito em diploma normativo de caráter infralegal (art. 13, I, K, do regimento Interno do TJ/SP), a fim de que produza eficácia plena para estabelecer foro por prerrogativa de função a membro da magistratura, ainda que proposto com fundamentos extraídos da Constituição Federal, não possui identidade com o enunciado editado a fim de fazer prevalecer a chamada cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), que deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 22.608-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/04/2016). 



    Ademais, ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assistiria ao reclamante. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento da ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio, afirmou o dever de realização “em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”.



    Destarte, a audiência de apresentação consubstancia-se em mecanismo de índole constitucional dirigido a possibilitar ao juízo natural formar seu convencimento acerca da necessidade de se concretizar qualquer das espécies de prisão processual, bem como de se determinar medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 310 e 318 do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido, no julgamento da ADI 5.240, de minha relatoria, oportunidade na qual o Supremo também enfrentou o tema da audiência de apresentação, restou assentado que:



    “É clara, por conseguinte, a imbricação da audiência de custódia com o remédio constitucional do habeas corpus, uma vez que ambos são instrumentos voltados para a imediatidade no processo penal, especificamente no seu momento mais crítico, em que a liberdade do indivíduo é cerceada. Destarte, há que se prescrutar no que a vetusta disciplina legal do habeas corpus precisa ser reinterpretada após a internalização na ordem jurídica brasileira da Convenção Americana de Direitos Humanos.



    Nessa toada, uma primeira constatação parece inarredável: se é direito subjetivo do preso ser apresentado ao Juiz sem demora, também é evidente que nessa ocasião o preso poderá pedir a sua liberdade, como lhe assiste o artigo 5º, inciso XXXIV, alínea a, da Constituição Federal (direito de petição). Esse pedido de liberdade nada mais é do que um pedido de habeas corpus, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, verbis: “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Se, contudo, o próprio preso não fizer esse pedido, seu defensor, por dever de ofício, deverá pedir a sua liberdade. Se nem o defensor pedir a liberdade do detido, ainda poderá o Ministério Público pedi-la. Em último caso, mesmo que ninguém peça a liberdade do preso, ainda deverá o Juiz, constatando ilegalidade, soltá-lo de ofício, ou seja: conceder habeas corpus ex officio.



    Em outras palavras, o direito convencional a uma audiência de custódia deflagra o procedimento legal de habeas corpus perante a Autoridade Judicial. Tem-se aqui terreno fértil para o reconhecimento da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, no que têm destaque os chamados de “direitos a organização e procedimento”, os quais, segundo pontua ROBERT ALEXY, “são direitos essenciais a uma proteção jurídica efetiva” (Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 488).” 



    Na oportunidade, ficou estabelecida, também, a possibilidade de flexibilização do prazo de 24 horas para a realização da audiência de apresentação, litteris:



    “Logicamente, esse prazo de 24 horas para a conclusão do procedimento em tela poderá ser alargado, desde que haja motivação idônea. Assim, por exemplo, em Municípios que não sejam sede de comarca ou cujo acesso seja excepcionalmente difícil, poderá não ser possível a apresentação do preso em 24 horas. Também no caso de o mesmo auto de prisão em flagrante envolver vários presos ou várias testemunhas, poderá não ser viável a sua finalização dentro de tal prazo. Outra situação que poderá gerar a impossibilidade de apresentação do preso em 24 horas se configurará quando ele precisar de atendimento médico urgente, com eventual internação. 



    Além disso, deve ficar consignado que entre o interrogatório e a decisão do Juiz, evidentemente, terão a oportunidade de se manifestar o Ministério Público e a defesa, por força da garantia do contraditório (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal).”



    Firmou-se, ainda, a vocação da audiência de apresentação para a aferição da legalidade da prisão em flagrante, verbis:



    “Finalmente, preenchendo o ato de prisão as formalidades legais e não permitindo a lei a concessão de liberdade provisória, pois presentes o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis, não haverá coação ilegal, devendo o Juiz denegar a ordem de habeas corpus e converter a prisão em flagrante em preventiva (artigo 310, inciso II, do CPP).



    Em suma, o procedimento ora analisado pode ser assim sumarizado: a) efetuada a prisão em flagrante e lavrado o respectivo auto pela Autoridade Policial, deverá o preso ser apresentado ao Juiz; b) o Juiz interrogará o preso quanto à sua qualificação e circunstâncias da prisão; c) Ministério Público e defesa poderão formular pedidos e apresentar as respectivas razões; d) imediatamente, o Juiz decidirá sobre a legalidade da prisão; e) todo esse procedimento, da prisão à decisão do Juiz, deverá ser concluído em 24 horas, salvo impedimento devidamente justificado.



    Sendo esse, portanto, o procedimento legal do habeas corpus perante o Juiz de primeiro grau, que é deflagrado, como já mencionado, pela apresentação imediata do preso.”



    Como se vê, a audiência de apresentação não se restringe, simplesmente, ao exame da legalidade da prisão para fins de possível relaxamento, caso constatadas irregularidades. Consubstancia-se em mecanismo de índole constitucional dirigido, também, a possibilitar ao juízo natural formar seu convencimento acerca da necessidade de se concretizar qualquer das espécies de prisão processual, bem como de se determinar medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 310 e 318 do Código de Processo Penal.



    In casu, o reclamante foi preso em 28/01/2023 e a audiência de apresentação foi realizada em 30/01/2023. 



    Dessa feita, verificada pela autoridade judiciária competente a necessidade, in concreto, de imposição da segregação cautelar, não cabe a esta Suprema Corte verificar, em sede de reclamação, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão cautelar. 



    Com efeito, o reconhecimento do direito subjetivo do reclamante à realização de audiência de apresentação não fulmina a prisão preventiva e a sua respectiva fundamentação, tampouco repercute no andamento da ação penal de origem.



    Assim, nesse contexto, também não se pode falar em desobediência ao entendimento fixado na ADPF 347.



    Desta sorte, cabível se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “Agravo Regimental em Reclamação. Decisão que negou, de plano, seguimento à Reclamação. Alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal. Inocorrência das hipóteses constitucionalmente previstas. Inadequação da Reclamação. Precedentes. Inviável o agravo regimental que se limita a reiterar os argumentos apresentados na inicial e já devidamente apreciados na decisão agravada. Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Os precedentes que subsidiaram a elaboração da Súmula Vinculante nº 26, à exceção do HC 90.262/SP, rel. min. Eros Grau, são anteriores à edição da Lei 11.464/07 e, por óbvio, não trataram da aplicação retroativa da aludida Lei. Inadequação da hipótese descrita nos autos à Súmula Vinculante nº 26, razão por que incabível a reclamação. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.”  (Rcl 10.036-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 01/02/2012)



    Em suma, cumpre registrar que a via eleita “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado ou sucedâneo de outras ações cabíveis, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição desse instrumento constitucional” (Rcl 4.381-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 05/08/2011). 



    Por fim, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente